Tribunal: TJDFT
Processo: 0001987-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001987-27.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No julgamento dos presentes embargos à execução (ID: 9594971), os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Outrossim, restou afastada a aplicação ao caso da Lei n. 3.624/2005 (ID: 9594971 - Pág. 9). Contra o referido acórdão, houve a interposição de embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais foram parcialmente acolhidos para que fosse aplicada, in casu, a Lei 3.624/2005 (ID: 9594990). Na sequência, o SINDIRETA interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID: 9594994). Novos embargos de declaração foram interpostos pelo SINDIRETA (ID: 9594995). Este relator, no ID: 6736701, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do v. acórdão proferido pelo STF no RE n. 729.107/DF (tema 792). O SINDIRETA manejou pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, contra tal decisão (ID: 17481860). O Distrito Federal, malgrado intimado, não ofereceu contrarrazões ao agravo interno (ID: 20229830). Pois bem. Ante a publicação do v. acórdão proferido pelo STF quanto ao tema 792, defiro o pedido de reconsideração (ID: 17480358) e revogo a decisão ID: 16736701. Operada a preclusão da presente decisão, voltem-me conclusos para apreciação dos embargos de declaração ID: 9594995. I. Brasília, 27 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador